Tribunal: TJSP
Processo: 0001402-87.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Mútuo
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Feito distribuído no domicílio da ré (Foro Regional do Jabaquara) - Incidente de suspeição arguido pela ré, em preliminar de contestação, diante da eleição do foro em contrato firmado – Concordância do autor - Juízo do FR do Jabaquara que, ao acolher a preliminar levantada, determinou a redistribuição do feito à 37a Vara Cível Central –

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Feito distribuído no domicílio da ré (Foro Regional do Jabaquara) - Incidente de suspeição arguido pela ré, em preliminar de contestação, diante da eleição do foro em contrato firmado – Concordância do autor - Juízo do FR do Jabaquara que, ao acolher a preliminar levantada, determinou a redistribuição do feito à 37a Vara Cível Central – Juízo suscitante que, ao receber o feito, suscita sua incompetência – Possibilidade – Incidência de critério funcional – Redistribuição para o foro do endereço do réu –– Artigos 53 e 54 da Resolução no 02/76 c.c. a redação dada pela Resolução no 148/01 do Órgão Especial – Demanda que não ultrapassa os 500 salários mínimos - Empresa ré que cuja sede se encontra na base territorial do Foro Regional do Jabaquara - Precedentes - Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.